Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008263-26.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão combatido, sob a fundamentação de que não foi devidamente examinada a “
aplicabilidade do Decreto Federal no. 6.514/2008 com vigência na data de 22 de julho de 2008 nos processos administrativos ambientais de competência da SEMA-MT
”.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à
“
aplicabilidade do Decreto Federal 6.514/2008 no processo administrativo ambiental no. 16122/2007, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente dos atos administrativos anteriores a vigência do Decreto Estadual no. 1.986/2013
”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados (id. 86852976).

Contrarrazões apresentadas (id. 87322965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado apresenta contradições e omissões com relação à aplicabilidade do Decreto Federal 6.514/2008, tenho que tais pretensões não merecem acolhimento.

Da simples leitura do acórdão objurgado extrai-se que as questões apontadas pela embargante foram especificamente enfrentadas e fundamentadas na ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação estatal. Veja-se:

“
Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais ao se levar em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não tem o condão, por si só, de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.

Conquanto a agravante sustente a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do Processo Administrativo no 16122/2007, aduzindo a inexistência de atos capazes de interromper a prescrição entre as datas de 22.07.2008 e 26.10.2011, à época, não havia previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso, ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabelecendo a prescrição intercorrente em matéria ambiental e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

Portanto, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso e ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente entre as datas de 22.07.2008 e 26.10.2011.

Outrossim, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê, em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN. [...]
.” (id. 74394958).

Desse modo, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame das questões exaustivamente discutidas no
mandamus
, visando única e tão somente a inversão do resultado final do julgado.

Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Por fim, frisa-se que o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021